Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704798-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARNALDO DA COSTA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 55089685 - Pág. 3 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordinária no 0731665-57.2019.8.07.0001 na qual se discute a regularidade da restituição dos valores de conta PASEP, no importe de R$121.057,90. O agravante, na ação originária, apresentou contestação com preliminar de prescrição da pretensão, ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça ordinária devendo o processo ser remetido para a Justiça Federal em razão da legitimidade da União para figurar no polo passivo. O ilustre Juízo a quo rejeitou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e saneou o processo invertendo os ônus da prova. Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Argumenta não poder figurar no polo passivo da ação, dada a sua ilegitimidade uma vez que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União ser chamada ao processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Argumenta que a distribuição de cotas do PASEP teria vigorado até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, defende a prescrição do caso posto em tela, já que a ação original foi ajuizada tão somente em 16/10/2019. Destaca que a narrativa não revela a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova e tampouco a parte autora mostra-se hipossuficiente, impossibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a tese recursal consistente na incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: “II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte” (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019 – grifei). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, numa análise perfunctória, justifica-se a redistribuição do encargo probatório, no caso, pelo aparente monopólio das informações por parte do agravante referente às correções nas quantias, cuja falta de disponibilidade de acesso à autora provoca-lhe dificuldade à elucidação do fato. Como bem assinalado na própria decisão, o Banco do Brasil, como órgão gestor dos fundos do PASEP, é o único que pode demonstrar como foram corrigidos os valores creditados desde o primeiro depósito até o último. Não bastasse isso, a eminente Magistrada, em 10/03/2020, proferiu a seguinte decisão nos autos: “Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0704798-93.2020.8.07.0000 pela parte requerida em face à decisão de ID no 55089685. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. Sem prejuízo, passo à análise da petição de ID 58742936 - Pág. 1. O requerido ainda impugna o valor elevado dos honorários periciais, no entanto, não traz aos autos qualquer justificativa hábil a embasar sua insurgência, motivo pelo qual homologo a proposta de honorários apresentada no ID 57981382. Preclusa a decisão de ID no 55089685, voltem os autos conclusos para prosseguimento. I” (ID 58833570 - Pág. 1 do processo original – grifei). Logo, não há risco de dano ao processo o aguardo do julgamento colegiado tendo em vista que a ação original encontra-se suspensa. Logo, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator